Tribunal: TJPA
Processo: 0023922-94.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023922-94.2009.8.14.0097

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: IMPORTADORA E EXPORTADORA SABOR DE VERA ALIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS SEM LASTRO COMERCIAL – ENDOSSO-MANDATO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE RESPONSABILIDADE APLICÁVEL – SÚMULAS 475, 476 E 479/STJ – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Configuram omissão e contradição, sanáveis por embargos de declaração, a falta de enfrentamento da natureza do endosso reconhecida na sentença de origem (endosso-mandato) e a aplicação simultânea e incompatível das Súmulas 475 e 479/STJ: a Súmula 475 pressupõe endosso translativo; a Súmula 479 pressupõe instituição financeira em relação de consumo; nenhuma dessas hipóteses corresponde à realidade dos autos, em que a embargante é empresa de fomento mercantil (factoring) que recebeu as duplicatas por endosso-mandato. Os dois vícios são faces do mesmo problema — a ausência de definição precisa do regime de responsabilidade — e são examinados conjuntamente.

2. O regime aplicável ao caso é o da Súmula 476/STJ, que impõe responsabilidade subjetiva ao endossatário-mandatário, condicionada à demonstração de excesso de poderes. Ainda sob esse regime mais favorável à embargante, o excesso de poderes resta caracterizado pela ausência de qualquer diligência mínima na verificação da regularidade das cártulas antes do encaminhamento a protesto, o que mantém intacto o resultado condenatório.

3. O art. 13 da Lei nº 5.474/68 não confere ao portador o direito de protestar títulos sem lastro comercial; o exercício regular do direito cambiário pressupõe a validade do título subjacente, de modo que a excludente de ilicitude arguida não tem suporte fático nos autos.

4. Não configura omissão o silêncio do acórdão sobre o termo inicial dos encargos moratórios quando a decisão mantém expressamente os demais termos da sentença de primeiro grau: os parâmetros já fixados — juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) — aplicam-se automaticamente sobre o novo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Os efeitos infringentes somente são cabíveis nas hipóteses em que, uma vez sanado o vício apontado (omissão, contradição ou obscuridade), a conclusão do julgado necessariamente se altere. No presente caso, o saneamento das omissões e contradições identificadas não implica reversão do resultado: a responsabilidade civil da embargante pelos danos decorrentes do protesto indevido das duplicatas restou devidamente fundamentada, ainda que sob o regime da Súmula 476/STJ, em razão do excesso de poderes de mandatário caracterizado pela ausência de diligência mínima na verificação da regularidade das cártulas.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar as omissões e contradições quanto ao regime de responsabilidade aplicável, sem conferir efeito infringente; rejeitados quanto à alegada omissão sobre exercício regular de direito
,
encargos moratórios, e quanto ao pedido de efeito infringente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para sanar as omissões e contradições apontadas, sem conferir efeito infringente, nos termos do voto da Relatora.

Belém,

de 2026.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora – 2ª Turma de Direito Privado

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA. em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 31672415), que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, reduzindo a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas mantendo a condenação solidária da ora embargante pelos protestos indevidos de duplicatas sem lastro comercial que implicaram negativação da empresa autora IMPORTADORA E EXPORTADORA SABOR DE VERA ALIMENTOS LTDA. – EPP.

A embargante sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, agrupados em três tópicos: (i) omissão e contradição quanto à natureza do endosso e ao regime de responsabilidade aplicável — a sentença de origem reconheceu expressamente endosso-mandato (Súmula 476/STJ), ao passo que o acórdão aplicou cumulativamente as Súmulas 475 e 479/STJ, fundadas em pressupostos incompatíveis entre si e com a realidade dos autos; (ii) omissão quanto ao exercício regular de direito, pois a embargante alegou, em contestação e em suas razões de apelação, que o protesto foi promovido nos termos do art. 13 da Lei nº 5.474/68 como condição para preservação de direito regressivo, argumento não enfrentado pelo acórdão; (iii) omissão acerca do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária após a redução do quantum indenizatório, gerando insegurança jurídica na fase executória.

A embargante requer, em caráter principal, o saneamento das omissões e contradições apontadas e, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes para afastar integralmente a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de 2026.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço dos embargos.

1.
Da omissão e contradição quanto à natureza do endosso e ao regime de responsabilidade aplicável (Súmulas 475, 476 e 479/STJ).

A embargante aponta dois vícios interligados: de um lado, o acórdão teria aplicado a Súmula 475/STJ — relativa ao endosso translativo — ignorando o reconhecimento expresso, na sentença de origem, de que a relação configurava endosso-mandato, regido pela Súmula 476/STJ; de outro, teria incorrido em contradição ao fundamentar cumulativamente a condenação nas Súmulas 475 e 479/STJ, cujos pressupostos são incompatíveis entre si e com a realidade dos autos. Os dois pontos são faces do mesmo vício: a ausência de definição clara, no acórdão embargado, sobre qual regime jurídico efetivamente incide ao caso.

Os vícios procedem em parte.

Quanto à natureza do endosso: o acórdão embargado não explicitou por que teria afastado a qualificação de endosso-mandato adotada pela sentença de primeiro grau, limitando-se a invocar a Súmula 475/STJ sem enfrentar a premissa fática já fixada na origem. Há, neste ponto, omissão de fundamentação que viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Quanto à aplicação da Súmula 479/STJ: a referida súmula destina-se a instituições financeiras que respondem objetivamente por fortuito interno no âmbito de relações de consumo. A embargante é empresa de fomento mercantil (factoring), não instituição financeira nos termos da Lei nº 4.595/64, e a relação jurídica discutida não é de consumo. A invocação dessa súmula é, portanto, inadequada ao caso concreto e deve ser excluída dos fundamentos da condenação.

Impõe-se, assim, fixar com precisão o regime jurídico aplicável.

A Súmula 476/STJ — "o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário" — é a norma que melhor se ajusta à hipótese dos autos, porquanto a embargante, empresa de fomento mercantil, recebeu as duplicatas na qualidade de mandatária para cobrança. Esse regime impõe responsabilidade subjetiva, condicionada à demonstração de excesso de poderes.

Todavia, ainda que sob esse regime mais favorável à embargante, o excesso de poderes restou caracterizado nos autos. A embargante não juntou os títulos originais, não demonstrou qualquer diligência na verificação da existência de relação comercial entre emitente (Mult Inox Artefatos Metálicos) e sacado (Sabor de Vera Alimentos), e a empresa sacadora sequer contestou a ação — o que reforça a ausência de substrato negocial legítimo. O mandatário que encaminha a protesto cártulas sem lastro, sem adotar cautela mínima de verificação, atua além dos limites que o exercício regular do mandato impõe.

Esclareça-se, portanto: a responsabilidade da embargante é subjetiva (Súmula 476/STJ), configurada pelo excesso de poderes de mandatário. As referências às Súmulas 475 e 479/STJ são excluídas como fundamento da condenação, sem que isso implique alteração do resultado, pois a condenação se sustenta integralmente sob o regime da Súmula 476/STJ, conforme explicitado.

2.
Da omissão quanto ao exercício regular de direito.

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de exercício regular de direito, fundada no art. 13 da Lei nº 5.474/68, segundo o qual o protesto é condição necessária para preservação do direito regressivo do portador.

O ponto não prospera.

A arguição de exercício regular de direito como excludente de ilicitude pressupõe que o direito exercido encontre fundamento legítimo e que seu exercício não exceda os limites impostos pelo seu fim social ou econômico (art. 187 do CC). No caso dos autos, a embargante não demonstrou a existência de relação cambial válida subjacente às duplicatas. A ausência de relação comercial entre emitente e sacado é precisamente o que qualifica o protesto como indevido, tornando inaplicável a excludente de ilicitude pleiteada.

O art. 13 da Lei nº 5.474/68 não confere ao portador o direito de protestar títulos sem lastro comercial. O exercício regular do direito cambiário pressupõe a validade do título subjacente, o que não se verificou nos autos. A tese não foi omitida — foi implicitamente rejeitada na análise da ilicitude do protesto, e ora se explicita essa rejeição.

3.
Da alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária após a redução do quantum.

A embargante sustenta que, ao reduzir o quantum indenizatório de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, o acórdão teria silenciado sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, gerando insegurança jurídica na fase de cumprimento.

O vício não se configura.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir o valor da indenização, mantendo expressamente os demais termos da sentença de primeiro grau. Os parâmetros de encargos fixados pelo juízo a quo — juros de mora desde o evento danoso (primeiro protesto, 20/01/2009), à taxa de 1% ao mês (Súmula 54/STJ), e correção monetária pelo INPC-IBGE desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) — foram, portanto, tacitamente confirmados pela cláusula de manutenção do restante da decisão. Não há omissão: a manutenção implícita é juridicamente suficiente e não gera ambiguidade quanto à base de cálculo, que passa a ser, automaticamente, o novo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A simples alteração do quantum não obriga o acórdão a reexplicitar os critérios de encargos já fixados na sentença e não impugnados especificamente no recurso. Ausente, portanto, qualquer vício declaratório nesse ponto.

5.
Do pedido subsidiário de efeito infringente.

A embargante requer, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes para afastar integralmente a condenação por danos morais.

O pedido não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração, em regra, não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. Os efeitos infringentes somente são cabíveis nas hipóteses em que, uma vez sanado o vício apontado (omissão, contradição ou obscuridade), a conclusão do julgado necessariamente se altere. No presente caso, o saneamento das omissões e contradições identificadas não implica reversão do resultado: a responsabilidade civil da embargante pelos danos decorrentes do protesto indevido das duplicatas restou devidamente fundamentada, ainda que sob o regime da Súmula 476/STJ, em razão do excesso de poderes de mandatário caracterizado pela ausência de diligência mínima na verificação da regularidade das cártulas.

Rejeita-se, portanto, o pedido de efeito infringente.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para sanar apenas a omissão/contradição no que concerne o regime jurídico aplicável ao caso, que para tanto é o da Súmula 476/STJ: a responsabilidade da embargante, na qualidade de endossatária por endosso-mandato, é subjetiva, configurada pelo excesso de poderes de mandatário decorrente da ausência de diligência mínima na verificação da regularidade das duplicatas protestadas; excluindo-se as referências às Súmulas 475 e 479/STJ como fundamentos da condenação, sem alterar, contudo, o resultado.

É o voto.

Belém,

de 2026

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026